Tribunal: TJDFT
Processo: 0711528-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR. PROVA DA CELEBRAÇÃO CONTRATUAL DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. SÚMULA 92/STJ. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. A transferência do domínio do veículo alienado fiduciariamente, constando no órgão de trânsito em nome do antigo proprietário do automóvel, demanda a realização de providências por parte do vendedor do veículo e do adquirente (devedor fiduciante).
2. Na hipótese, o veículo continua em nome do proprietário anterior, não havendo óbice à busca e apreensão contra a devedora e possuidora fiduciária atual, que tinha o dever legal e contratual de efetuar a transferência para o seu nome, quando seria anotado, no DETRAN/DF, o respectivo gravame. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.